Tribunal: TJBA
Processo: 8053235-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053235-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
RODRIGO CASTRO NASCIMENTO, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

AGRAVADO: CELIDALVA REIS RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE 10%. DEPÓSITO TEMPESTIVO. VALOR INCONTROVERSO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE PARCELA CONTROVERTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a multa de 10% sobre todo o valor executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o depósito judicial realizado afasta a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1º do CPC; (ii) saber se, reconhecendo-se valor incontroverso, a multa deve incidir apenas sobre a parcela controvertida.

III. Razões de decidir

3. O prazo para pagamento voluntário no cumprimento de sentença inicia-se com a intimação específica para pagamento, não bastando a mera baixa dos autos à origem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A intimação específica para pagamento ocorreu em 07/11/2023, sendo o depósito realizado em 27/11/2023, dentro do prazo legal de 15 dias, caracterizando tempestividade.

5. O depósito judicial a título de garantia do juízo, condicionando o levantamento à discussão do débito, não caracteriza pagamento voluntário para fins de afastamento da multa, segundo jurisprudência do STJ.

6. Em relação à parcela que o próprio executado reconhece como devida (valor incontroverso), não se justifica a imposição da multa, por ausência de resistência ao cumprimento da obrigação.

7. A multa prevista no art. 523, §1º do CPC possui natureza coercitiva, não sendo razoável sua incidência sobre valores reconhecidos pelo próprio devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O depósito judicial, mesmo que tempestivo, quando realizado a título de garantia do juízo e condicionado ao julgamento da impugnação, não caracteriza pagamento voluntário para fins de afastamento da multa prevista no art. 523, §1º do CPC. 2. A multa de 10% deve incidir apenas sobre a parcela controvertida do débito, não incidindo sobre o valor reconhecido como incontroverso pelo executado."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, caput e §1º; 1.017, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.098.817/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.506.541/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8053235-85.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
, e como agravada
CELIDALVA REIS RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.